Tribunal: TJBA
Processo: 8021983-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021983-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: EMANOEL DE AGUIAR SANTANA

Advogado(s)
:
ISIS DE CASTRO SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS. INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente provido agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante, reformando a decisão agravada apenas quanto aos honorários sucumbenciais, mas mantendo a condenação ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O cerne da controvérsia consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto à condenação ao pagamento das custas processuais na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e visam a sanar vícios restritos à omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e coerente ao manter a condenação nas custas processuais, com base no item XV da Tabela I de Custas do Tribunal de Justiça, aplicável aos incidentes e impugnações em fase de cumprimento de sentença.

5. Ademais, a ausência de menção literal aos dispositivos legais invocados pelas partes (arts. 85, § 10, e 475-J do CPC/2015, Tema 407 e Súmula 517 do STJ) não configura omissão, pois a tese jurídica subjacente foi enfrentada pelo colegiado.

6. A simples discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, sendo vedado o uso do recurso para rediscutir o mérito já analisado.

7. A
teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não se admite a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matéria decidida quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão, desde que a tese jurídica tenha sido enfrentada.

3. O mero propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos quando não demonstrados omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8015131-29.2021.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 08.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
8021983-30.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante e embargada, respectivamente, pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e

EMANOEL DE AGUIAR SANTANA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,

REJEITAR
os embargos de declaração
,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA